Tribunal: TJMT
Processo: 1014143-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014143-41.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capacidade, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DALLAS JONES DE MORAIS CARVALHO - CPF: 997.292.611-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARTE AUTORA INTIMADA PARA COMPROVAR QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INÉRCIA POR MAIS
DE 02 (DOIS) ANOS

– ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 51, § 1o, DA LEI 9.099/1995 – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC, E DA SÚMULA 240 DO STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 88052951, que julgou extinto o processo por abandono de causa, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, na forma preconizada pelo art. 485, § 1o, do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

O recorrido
Banco Pan S/a
apresentou contrarrazões ao recurso interposto
, tendo refutado os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnado pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 151561180), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

A parte autora, em
23/05/2018
, ajuizou a ação declaratória de nulidade, afirmando que mantém relação de consumo por meio do contrato de empréstimo firmado entre as partes, na modalidade consignado, sendo a cobrança por meio de desconto em folha.

Afirma que o Autor a época da contratação não gozava de suas capacidades mentais em sua plenitude, ou seja, era absolutamente incapaz, tendo sido interditado desde 29/03/2006, o que torna necessário decretar nulo de pleno direito o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Alega que não se sabe ao certo quais foram os termos da contratação citada acima, eis que o representante legal/curador do requerente não tomou ciência do empréstimo. Até o presente momento o que se sabe é que mensalmente está vindo descontado na folha de pagamento do Autor o valor de R$ 335,49 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Em
28/06/2018
(id. 88048047), a parte autora foi intimada para comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Contudo o processo ficou parado e sem qualquer manifestação do reclamante até
19/11/2020
, quando, após a prolação da sentença, interpôs recurso.

Logo, passado mais de
02 (dois) anos
e apesar de intimado o reclamante para se manifestar, permaneceu inerte, razão pela qual sobreveio a sentença de extinção do feito em
23/10/2020
, por abandono da causa.

Inconformado, o recorrente pretende a nulidade da sentença em razão da falta de intimação pessoal antes da extinção do processo.

Pois bem, no caso em tela, constata-se que, a parte foi intimada para manifestar nos autos para comprovar que faz jus a gratuidade da justiça, no entanto, permaneceu inerte.

Importante salientar que no Juizado Especial não se aplica o artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC/2015, que exige a necessidade de intimação pessoal da parte, para, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

Tal dispositivo não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual que norteiam os processos de competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2o da Lei 9.099/95.

Assim como
, não há como sustentar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais, que preleciona:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ainda, prescreve o Enunciado 161 do FONAJE, que “
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95
”.

Sendo assim, deve prevalecer o § 1o do art. 51 da Lei 9.099/1995, que estabelece que “
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.o DO CPC E DA SÚMULA N.o 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.o DA LEI FEDERAL N.o 9.099/1995
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.o do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.o do CPC e a Súmula n.o 240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença recorrida. (...) (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vinícius de Mattos Magalhães - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)

E, ainda:

RECURSO INOMINADO –
TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO -
DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – – ART. 51, § 1o DA LEI No 9099/95
- SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.Não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competiam, por mais de trinta dias, resta configurado o abandono da causa.

2.
A intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese de abandono processual, por mais de trinta dias, nos termos do o artigo 51, § 1o da Lei no9099/95
.

3. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 0500009-92.2014.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desta feita,
resta configurado o abandono de causa pela parte autora, afastando-se a alegação de nulidade da sentença por falta de intimação pessoal da parte
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023